Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-65.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004239-65.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESSARCIMENTO – VALOR DA MULTA APLICADA PELA ANAC – RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO AEROPORTO DE ALTA FLORESTA – TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO – FORMALIDADE NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE COMPROVEM A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Quando do momento da autuação pela ANAC, não estava mais em vigência o Termo de Cooperação Técnica firmado pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, e o termo aditivo de prorrogação carece de anuência do Ente Municipal, o que afasta a alegada responsabilidade do requerido pelo dano causado ao Estado de Mato Grosso.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Cobrança nº 1004239-65.2019.811.0007, que julgou procedente o pedido condenando o Requerido ao ressarcimento dos valores dispendidos pelo Autor para o pagamento da multa R$50.544,00 (cinquenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais) aplicada pela ANAC.

Informa o Recorrente que a ação de base tem por objetivo o recebimento do valor correspondente ao
quantum
fixado no auto de infração aplicado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,
“diante de supostas ocorrências de irregularidades constatadas no aeroporto de Alta Floresta/MT.”
(
sic
Id 64757470)

Aduz o Apelante a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento, considerando a data do relatório de inspeção e o ajuizamento da ação de base, com fulcro no disposto no art. 487, II, do CPC.

Afirma, ainda, não ter legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que o Aeroporto não estava sob sua responsabilidade no momento da autuação (04/09/2014), ressaltando que o Termo de Cooperação Técnico nº. 224/2007, vigeu de 14.08.2007 à 14.08.2012, e o Termo de Cooperação Técnica 164/2015 iniciou sua vigência apenas em 21/09/2015.

Realça a ausência de notificação do Município de Alta Floresta sobre o Processo Administrativo e a penalidade imposta, o que acarreta nulidade no procedimento.

Argumenta que não há comprovação da ocorrência da infração, e que o dano causado ao Estado de Mato Grosso não pode ser imputado ao Recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso. (Id 64757470)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Cobrança nº 1004239-65.2019.811.0007, que julgou procedente o pedido condenando o Requerido ao ressarcimento dos valores dispendidos pelo Autor para o pagamento da multa R$50.544,00 (cinquenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais) aplicada pela ANAC.

A MM. Juíza singular ao analisar a questão, afastou a alegação de prescrição e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta, e no mérito, entendeu cabível o pedido de ressarcimento, julgando procedente o pedido.

O Recorrente alega, em síntese, a ocorrência da prescrição, a sua ilegitimidade passiva, nulidade do processo administrativo que culminou com a autuação do Estado de Mato Grosso, e a ausência de responsabilidade pelo valor cobrado pela ANAC.

Quanto à prescrição, verifica-se que a multa da ANAC foi aplicada em 17/08/2017, tendo o Estado de Mato Grosso quitado a dívida em 10/09/2018, e ajuizado a ação em 26/09/2019, portanto não há falar-se em prescrição.

No que se refere à ilegitimidade passiva, também não merece prosperar, uma vez que, supostamente, o aeroporto, no momento da autuação estava sob a responsabilidade do Município de Alta Floresta.

No mérito, com razão o Recorrente.

Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ingressou com ação de cobrança objetivando o recebimento do valor despendido no pagamento da multa aplicada pela ANAC, em decorrência de irregularidades no aeroporto do Município de Alta Floresta, sob o argumento de que o Aeroporto estava sob a responsabilidade do aludido Município, face a formalização do Termo de Cooperação nº 224/2007.

Ocorre que, ao contrário do afirmado na sentença singular, o Aeroporto no momento da autuação não estava sob a responsabilidade do Município, uma vez que o tempo de vigência do Termo de Cooperação supracitado já havia se expirado, e o aditivo de prorrogação do prazo de vigência, não teve a anuência do Município de Alta Floresta, portanto não tem força jurídica para imputar ao Recorrente a responsabilização pelas irregularidades encontradas pela ANAC.

Com efeito, no momento da autuação, juridicamente, o Aeroporto não estava sob a responsabilidade do Recorrente, e como o Estado de Mato Grosso não pugnou pela realização de outras provas, tenho que aludido documento – Termo Aditivo de Prorrogação do Termo de Cooperação Técnica, não tem força probante necessária à imputação ao requerido do dever de ressarcir os valores dispendidos pelo Estado de Mato Grosso à ANAC.

Dessa forma, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido apresentado, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022